Tribunal: TJDFT
Processo: 0072269-87.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE. ART. 487, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. NÃO OBSERVÂNCIA. VEDAÇÃO AO FUNDAMENTO-SURPRESA. ART. 10 DO CPC. AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO (ART. 1013, § 3o, INCISO I, DO CPC). CONTRATO DE MÚTUO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. DOCUMENTO PARTICULAR. PRAZO QUINQUENAL. ART. 206, §5o, I, DO CC. DEMORA DA CITAÇÃO. DESÍDIA DA PARTE AUTORA NÃO COMPROVADA. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. SÚMULA 106 DO STJ. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO VERIFICADA. RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM.
1. Apesar da possibilidade de reconhecimento, de ofício, da prescrição desde o regramento anterior (§5o do artigo 219 do CPC/73), o novo Estatuto Processual Civil inovou ao prever em seu artigo 487, parágrafo único, que o magistrado não poderá proferir decisão que afete o interesse das partes sem prévia manifestação destas.
2. O artigo 10 do novo Código de Processo Civil veda o "fundamento-surpresa", ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício, configurando verdadeiro dever de consulta do juiz, concedendo às partes prévia discussão da matéria não debatida. Portanto, proferida decisão calcada em "fundamento-surpresa", deve ser reconhecida a nulidade do pronunciamento judicial, por violação à garantia da ampla defesa. Sentença cassada.
3. Aplica-se a teoria da causa madura, com fulcro no artigo 1.013, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, estando o processo em condições de imediato julgamento, quando há a devida manifestação da apelante acerca da prescrição do título exequendo em sede recursal.
4. Conjugando-se o artigo 202, inciso I, do Código Civil com o artigo 240, §2o, do Código de Processo Civil, deve-se entender que emerge como marco interruptivo da prescrição o despacho do juiz determinando a citação, desde que a citação se realize dentro do prazo assinado pelo parágrafo 2o do artigo 240 do Estatuto Processual Civil, hipótese em que a interrupção retroagirá à data da propositura da ação.
5. Todavia, ainda que não observado o referido prazo, a interrupção ocorrerá no momento da efetiva citação, sendo que subsistirá a retroação dos efeitos à data da propositura da ação, quando demonstrado, inequivocamente, que a demora na efetivação da citação não decorreu de desídia do autor, mas dos mecanismos ordinários do Poder Judiciário (Súmula no 106 do STJ).
6. Não há que se falar em prescrição da pretensão executória, quando, embora em diversos momentos a parte credora tenha ficado inerte aos comandos judiciais que lhe foram direcionados, grande parte da paralisação do feito deveu-se à demora no cumprimento de carta precatória de citação, imputada ao juízo deprecado, além da suspensão do feito determinada pelo próprio juízo a quo.
7. A intimação pessoal do credor é requisito essencial para o reconhecimento da prescrição intercorrente, razão pela qual não há que se falar na aplicação de tal instituto quando não vislumbrados os pressupostos necessários para a sua caracterização.
8. Apelação conhecida e provida. Preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, acolhida. Sentença cassada. Causa madura. Prescrição da pretensão executória afastada. Retorno dos autos à origem.